Tribunal: TJPA
Processo: 0806803-51.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806803-51.2019.8.14.0028

APELANTE: MARY ELEN SOLANO REIS ALVES, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MARY ELEN SOLANO REIS ALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0806803-51.2019.8.14.0028

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELANTE/APELADA:
MARY ELEN SOLANO REIS ALVES

ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA CRUZ - OAB/PA 17.167

APELANTE/APELADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE FATURA DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL NÃO ATENDIDO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

1. Não restou provado nos autos que a concessionária possibilitou à consumidora, por ocasião das inspeções, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que não observou o estrito cumprimento do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010;

3.
No caso,
aplica-se também a tese do “desvio produtivo do consumidor”, pela qual a condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações diante da ineficiência e descaso deste;

4. Levando em consideração as partes envolvidas, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mostra-se proporcional e razoável;

5. Recursos conhecidos, com provimento do recurso da autora e não provimento do recurso da ré.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de Apelação,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos por
MARY ELEN SOLANO REIS ALVES e EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE FATURA DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada pela primeira (Processo nº
0806803-51.2019.8.14.0028
), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

O Juízo
a quo
proferiu sentença (Id.
6287815
) julgando procedentes os pedidos autorais, confirmando a antecipação da tutela previamente deferida para
que a demandada não suspendesse o fornecimento de energia elétrica na Conta Contrato nº 4993071 e que até a ulterior deliberação deveria constar nas faturas objeto da lide uma observação junto ao sistema da requerida de que as referidas faturas encontravam-se
sub judice
, declarando
a nulidade da cobrança do débito de R$ 13.638,71 (treze mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), determinando que a concessionária procedesse à revisão das faturas de consumo da autora dos meses de 10/2018 (R$ 637,70) e 02/2019 (R$ 706,09) e condenando a concessionária a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais).

A autora interpôs Recurso de Apelação (Id. 6287818) sustentando a necessidade da reforma da decisão
a quo
no tocante ao
quantum
indenizatório, sob o fundamento de ter sido exposta ao ridículo, passado por uma série de constrangimentos na tentativa de resolver o imbróglio amigavelmente, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento, aduzindo que teve de acionar o PROCON e abandonou suas atividades laborais para se dirigir à central de atendimento da recorrida por diversas vezes, enquadrando a situação no chamado Desvio Produtivo do Consumidor. Sustentou ainda que a sentença guerreada não levou em consideração o poder econômico da recorrida, tampouco sua reincidência em casos análogos, mostrando-se em discordância com a jurisprudência dos Tribunais.

Ao final, pugna para que os danos morais sejam majorados para R$10.000,00 (dez mil reais).

A concessionária interpôs Recurso de Apelação (Id. 6287820) sustentando, em suas razões recursais, legalidade da cobrança por atuação de acordo com a legislação pertinente à matéria, inexistência de prática de ato ilícito, não comprovação de ocorrência de dano e exorbitância do dano moral fixado, em inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, para que a demanda seja julgada totalmente improcedente, afastando-se totalmente a declaração de inexistência de débito da CNR, reforma das faturas de consumo regular e a condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela concessionária (Id. 6287831).

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte autora/apelante.

Os recursos são cabíveis (art. 1.009 do CPC), tempestivos, preparo dispensado em relação à autora por lhe ter sido concedida gratuidade no 1º grau à parte autora (Id. 12645611) e preparado com relação à concessionária, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações e passo ao seu julgamento.

Cinge-se o caso concreto em analisar a legalidade do procedimento adotado pela apelante para apuração de Consumo Não Registrado (CNR) de energia, que originou a cobrança da fatura com vencimento em novembro de 2018 no valor de R$ 13.638,71 (treze mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), necessidade de revisão das faturas dos meses de 10/2018 (R$ 637,70) e 02/2019 (R$ 706,09) e ao cabimento de danos morais.

Em se tratando do procedimento a ser observado pela concessionária fornecedora de energia elétrica, para efeito de cobrança de consumo não registrado, este Tribunal firmou a seguinte Tese no IRDR Nº 4:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica, em consonância com o voto do relator.”
(TJPA - IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04) – Tribunal do Pleno – Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Data do Julgamento: 16/12/2020. Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2020).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

“O STJ firmou a Tese nº 699, em recurso especial representativo da controvérsia (Resp nº 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: “
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.”.

Analisando os autos verifico que a apelante não comprovou, quando da contestação, o estrito cumprimento do procedimento administrativo da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, limitando-se a apresentar recortes de telas e de documentos e infringindo diversos dispositivos da referida resolução, a saber: não comprovou ter entregue o KIT CNR (

) e

o relatório de avaliação técnica quando
constatada a violação do medidor (
art.
129, § 1º, III
), não comunicou à consumidora, com a antecedência exigida, o local, data e hora da realização da avaliação técnica (
art. 129, §7°) e não comunicou a substituição de equipamentos de medição, por meio de correspondência específica, com as informações referentes ao motivo da substituição e às leituras do medidor retirado e do instalado (art. 73, § 4°).

Desse modo, evidencia-se violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cabe à concessionária de energia elétrica a prova da efetivação e da regularidade do procedimento administrativo (IRDR 4, item “c”). Levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, não restou provado nos autos que a concessionária possibilitou ao consumidor, por ocasião das inspeções, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária (REsp 1412433/RS).

No tocante à irregularidade do procedimento administrativo a ser observado e à ocorrência de danos morais, eis como a jurisprudência desse Tribunal tem se manifestado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR Nº 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0014023-69.2016.8.14.0051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Privado).

EMENTA. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). FRAUDE NO MEDIDOR (DESVIO). TESES DO IRDR Nº. 04 DO TJ/PA. FALTA DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO (CORTE) DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. INVALIDADE DA DÍVIDA LANÇADA. DÉBITO DE ORIGEM PRETÉRITA E SEM AVISO PRÉVIO DO ATO INRREPUTIVO DE FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 699 DO STJ. DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000449-19.2015.8.14.0049, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

A concessionária alega que as cobranças das faturas dos meses 10/2018 (R$ 637,70) e 02/2019 (R$ 706,09) são lícitas e devidas, salientando que há outras faturas de consumo com a média de faturamento. Contudo, verifica-se que a média de faturamento dos meses de 11/2018, 12/2018, 01/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019 e 10/2019 são bem abaixo da média faturada em tais meses, indicando que a média foi calculada de forma irregular, tomando por base o uso de energia elétrica pela autora sem o devido pagamento, pelas irregularidades detectadas pela concessionária no aparelho medidor de energia elétrica. Logo, o consumo da autora dos meses de 10/2018 (R$ 637,70) e 02/2019 (R$ 706,09) deve ser revisto em consonância com o art. 130, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, como estipulado na sentença
a quo
.

Em se tratando da alegação da autora/apelante de que os danos morais foram fixados em valor irrisório face o sofrimento e tempo dispendido para solucionar a demanda, e da reincidência da concessionária em erros análogos, voltados ao consumidor, assiste-lhe razão.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora/apelante recebeu a carta informando a inspeção n. 1024854510.1 e existência de procedimento irregular no dia 20/09/2018 (Id. 6287775 - p. 1), o que a levou a buscar ajuda do PROCON em 24/10/2018 (Id. 6287776 - p. 1), que designou audiência de conciliação entre as partes para o dia 01/03/2019 (Id.
6287776 – p. 2
) e 19/12/2019 (Id.
6287776 - p. 6)
. Além disso, contratou advogado particular, que ajuizou a ação em 30/07/2019, obtendo a tutela antecipada em 12/09/2019.

Assim, é inegável que houve relevante perda de tempo útil gasto pela autora nas várias diligências tendentes a obter uma solução amigável, pois entre o comparecimento ao PROCON (out/2018), o ajuizamento da ação (jul/2019) e a obtenção da tutela antecipada (dez/2019) passou-se mais de 1 (um) ano.

No caso,
aplica-se também a tese do “desvio produtivo do consumidor”, pela qual a condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações diante da ineficiência e descaso deste.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando todos os transtornos enfrentados pela autora/apelante e o desvio produtivo da consumidora, e levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) arbitrado a título de danos morais pelo Juízo de primeiro grau não se mostra adequado ao caso concreto, devendo, nessa parte, a sentença ser reformada para majorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar à concessionária certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO DOS RECURSOS, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora para reformar a sentença apenas para majorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais capítulos da sentença e NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré.
Majoro os honorários advocatícios, em desfavor da ré de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11° do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 08/05/2024